Tribunal: TJBA
Processo: 8046158-59.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8046158-59.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ PHILIP LINS DOS SANTOS Advogado(s): RODRIGO ALMEIDA FRANCISCO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3) Advogado(s): EMENTA Mandado de Segurança. Concurso Público para Seleção de Candidatos ao Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar da Bahia e do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia regido pelo Edital SAEB 05/2022 Cotas Raciais. Masculino – Região 09 – Alagoinhas. Apreciação da autodeclaração pela comissão de heteroidentificação. A preliminar de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta desmerece acolhida, haja vista que conforme previsto no art. 105, XII, da Constituição do Estado da Bahia c/c art. 9º da Lei 6.677/94 e art. 164, §4° da Lei Estadual nº. 7.990/2001, a permanência no certame e o ingresso no curso de formação tem natureza de investidura em cargo público, daí porque ressai a legitimidade do Governador do Estado para figurar na qualidade de autoridade coatora. Afasta-se também a preliminar de inadequação da via eleita, por ausência de prova pré-constituída, por se tratar de controvérsia sobre matéria de direito, Súmula 625, do STJ. Mérito. A parte Impetrante prestou concurso público concorrendo para as vagas reservadas a negros (pretos e pardos). Classificou-se nas duas etapas iniciais do certame, mas após ser submetido por uma Banca Examinadora, através de Comissão própria, para análise de seu fenótipo, não foi considerado apto a concorrer às vagas reservadas para negros. A fim de garantir a efetividade da política de cotas raciais, é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa (STF, ADC nº 41). Por outro lado, quanto a legalidade da exclusão automática do candidato da lista de ampla concorrência em razão do indeferimento de sua inscrição para concorrer às vagas reservadas a negros após o procedimento de heteroidentificação, a finalidade da regra é desestimular a autodeclaração leviana, e não a declaração equivocada, justificável por incorreta percepção dos critérios de identificação. A Lei Federal nº 12.990/2014 instituiu norma capaz de desestimular fraudes e punir aqueles que fizerem declarações falsas a respeito de sua cor. Diante do grau de subjetividade, não é razoável ignorar a boa-fé do candidato. Aliás, como expresso na Manifestação do Núcleo de Estudos Afrobrasileiros e Indígenas - NEABI - da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, acima transcrita: “o pardo, por exemplo, é aquele indivíduo que está na fronteira entre o grupo racial negro e o grupo racial branco, suas características fenotípicas variam em função do grau de miscigenação, podendo, portanto, ter mais características de um grupo do que de outro, sendo sua leitura social e sua identificação feita como negro ou não negro”. É desproporcional e desarrazoado presumir a má-fé na autodeclaração racial em razão da intensa miscigenação racial que formou a população brasileira, e, até mesmo, da convicção íntima do candidato, sendo previsível que quantidade considerável de pessoas possuem aparência com aspectos limítrofes entre os fenótipos. Aliás, é justamente a existência desta zona cinzenta que justifica a existência da Comissão de Heteroidentificação instituída pelas bancas examinadoras. Somente exsurgiria a constatação de declaração falsa quando apurado um absoluto distanciamento do fenótipo ostentado pelo candidato em relação àquele declarado na inscrição, ou pelo uso de artifícios visando a induzir a Administração em erro, tais como alteração de fotografia ou de características corporais por meio de procedimentos artificiais fazendo, então, incidir a norma contida no artigo 2º, parágrafo único, da Lei Federal nº 12.990/2014, o que não restou demonstrado nestes autos. Em sendo assim, estão presentes os requisitos para concessão da segurança pleiteada, tanto quanto à reinclusão do nome do impetrante na lista dos cotistas, na mesma classificação que logrou êxito (dentro do número de vagas ofertados no Edital), como quanto à sua convocação para prosseguir nas demais etapas do certame, inclusive fases pré-admissionais pendentes, com efetivação da matrícula no curso de formação, em sendo aprovado nas fases anteriores, nos mesmos prazos e em igualdade condições dos demais aprovados de sua região e sempre obedecida a ordem de classificação, garantindo-lhe a nomeação e posse, em caso de aprovação dentro do número de vagas existentes. Segurança concedida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº 8046158-59.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante LUIZ PHILIP LINS DOS SANTOS e, como impetrados, o GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.